Tribunal: TJMT
Processo: 1027307-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027307-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), LOURENCO QUEIROZ DE LIMA (AGRAVADO), LOURENCO QUEIROZ DE LIMA - CPF: 997.669.221-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, converteu de ofício a demanda em execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. O agravante sustenta a nulidade da conversão, por se tratar
de faculdade exclusiva do credor fiduciário, e requer o prosseguimento do feito pelo rito originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o juiz pode, de ofício, converter a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, diante da não localização do bem objeto da alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 prevê que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor fiduciário, não podendo ser determinada de ofício pelo juiz.

4.
A iniciativa judicial viola o princípio da inércia da jurisdição e o princípio do dispositivo, pois interfere na estratégia processual do autor, que é o
dominus litis
.

5.
A imposição de conversão compulsória frustra a finalidade da alienação fiduciária, cujo objetivo central é a retomada do bem dado em garantia, para posterior venda e imputação do valor ao débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido
para
cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da demanda pelo rito originário da ação de busca e apreensão, competindo ao credor fiduciário impulsionar o feito na forma da lei
.

Tese de julgamento
:
1. “
A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, é faculdade exclusiva do credor fiduciário
”
.
2. “
O juiz não pode determinar a conversão de ofício, sob pena de nulidade por violação ao princípio do dispositivo e à inércia da jurisdição
”
.
3. “
A não localização do bem não autoriza a conversão compulsória da ação, sendo legítimo o prosseguimento das diligências requeridas pelo credor
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1025037-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1006688-07.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1031960-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
.contra decisão proferida pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1032972-60.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
LOUREN
C
O QUEIROZ DE LIMA
, determinou, de ofício, a conversão da ação em execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.

Sustenta o agravante, em suma, que a conversão da ação somente pode ser requerida por iniciativa do credor fiduciário, tratando-se de faculdade expressamente prevista na legislação especial (artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969), razão pela qual entende haver manifesta ilegalidade no ato judicial que determinou a conversão de ofício, sem provocação da parte autora.

Aduz que a referida decisão ofende o princípio da segurança jurídica e implica prejuízos financeiros relevantes, pois compromete a estratégia processual delineada, além de configurar violação ao sistema legal vigente.

Alega que
a manutenção da decisão agravada poderia intensificar os prejuízos suportados pelo banco, diante da frustração da medida liminar anteriormente deferida e da impossibilidade de localização do bem.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito,
pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para
reforma
r
a decisão
recorrida
,
reconhecendo
a nulidade da conversão de ofício da ação de busca e apreensão em execução, com o consequente prosseguimento regular da demanda originária, nos moldes em que foi proposta.

Ainda, requer o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Recurso tempestivo e devidamente preparado
(ID
306819880
).

O efeito suspensivo vindicado foi deferido
(ID

307633872
).

Sem contrarrazões
, em razão da
ausência de
angularização
processual nos autos de origem
(ID 307687376)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
.
ajuizou
Ação
d
e Busca
e
Apreensão
em desfavor de
LOURENCO QUEIROZ DE LIMA
,

em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária n
.
46997813, firmado em 16/10/2021, no valor de R$ 56.532,15
(cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quinze centavos)
, destinado à aquisição de um veículo marca VW, modelo Gol 1.0L MC4, ano/modelo 2021/2022, cor branca, placa RRI1B09, Renavam 01278780642
(ID
164134552
, na origem)
.

Na exordial, relatou que requerido
deixou de adimplir as parcelas a partir de 18/04/2024, permanecendo em mora desde então, acumulando débito atualizado no montante de R$ 30.128,21
(trinta mil, cento e vinte e oito reais e vinte e um centavos).

A tutela de urgência foi concedida para autorizar
a busca e apreensão, em caráter provisório
(ID
164644521
, na origem)

Contudo, n
o decorrer do feito, diante das diligências infrutíferas para localização do veículo objeto da alienação fiduciária, o Juízo
a quo

proferiu decisão convertendo, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sob o argumento de que tal medida evitaria o prolongamento do processo e atenderia às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

É a decisão recorrida, no que
pertine
:

“
Vistos, etc.

Considerando tentativa infrutífera de localização do bem alienado fiduciariamente,
cnão
resta alternativa senão converter a ação em Execução.

Ademais, o presente feito está impactando Meta do CNJ e apesar de atender as pretensões do autor este não localiza o bem.

Tal conversão não impede ao autor
fornecer
novos endereços na busca e apreensão do bem, caso localizado o feito reverterá em Busca e Apreensão.

Converto a presente em Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1o, art. 829)

3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade. [...]
”
(ID 201808597, na origem).

Inconformado, o agravante requer a reforma da
referida
decisão, sustentando que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade exclusiva do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado, sob pena de violação à legalidade, ao princípio do dispositivo e à segurança jurídica, além de causar graves prejuízos ao banco, cuja pretensão primordial é a retomada do bem dado em garantia.

Pois bem
.

De fato,
a decisão agravada, ao converter unilateralmente a ação de busca e apreensão em execução, afronta diretamente o disposto no art
igo
4o do Decreto-Lei n. 911/1969, cuja redação é clara ao
atribuir ao credor fiduciário a faculdade de requerer
a
conversão
, nos mesmos autos, caso não localizado o bem.

Eis o teor do dispositivo:

“
Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse o do devedor,
fica
facultado
ao credor
requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
.

5.869
, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”
(grifo nosso)
.

O dispositivo legal é categórico ao dispor que “
fica facultado ao credor requerer
” a medida, deixando claro que se trata de opção exclusiva da parte interessada.

A interpretação sistemática conduz, portanto, à conclusão de que a iniciativa do
Juízo
, sem provocação do credor, viola o princípio da inércia da jurisdição e invade a esfera de disposição processual da parte autora, em evidente afronta ao devido processo legal.

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso caminha nesse mesmo sentido, consolidando o entendimento de que o
Juízo
não pode, por iniciativa própria, alterar a natureza da ação sem prévio requerimento da parte autora. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
FACULDADE DO CREDOR
.
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ
. RECURSO PROVIDO. [...]
O art. 4o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a conversão da busca e apreensão
em execução é faculdade do credor
,
não sendo possível sua imposição de ofício pelo juiz
.

A jurisprudência desta Corte orienta que a conversão sem pedido expresso da parte é ilegal e enseja nulidade, devendo ser preservada a forma processual eleita pelo credor.

A não localização do bem não autoriza, por si só, a conversão compulsória da ação, sobretudo quando o credor manifesta interesse em prosseguir com diligências para localizar o veículo.

O princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual recomenda que o juiz viabilize a satisfação do direito material pleiteado, evitando formalismos que restrinjam o exercício da pretensão do credor.

A mudança de endereço do devedor sem comunicação ao credor caracteriza descumprimento contratual e não pode prejudicar a continuidade da busca e apreensão.
[...]
Recurso provido. Tese de julgamento:
A conversão da ação de busca e apreensão em execução
, prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69,
é faculdade exclusiva do credor fiduciário e
não pode
ser determinada de ofício pelo juiz
.

A não localização do bem não autoriza, isoladamente, a conversão compulsória, sendo legítimo o prosseguimento das diligências para apreensão do veículo quando requerido pelo credor. [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1025037-58.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
29/08/2025, DJE 29/08/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO
.
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO
.
IMPOSSIBILIDADE
. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
[...]
3.
O Decreto-Lei 911/69 concede ao credor fiduciário a prerrogativa de optar entre a ação de busca e apreensão ou a execução
,
não cabendo ao juízo converter a ação de ofício
.

4. Precedentes do TJMT reforçam que a conversão de ofício viola a disposição expressa do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, que estabelece a necessidade de requerimento expresso do credor.

IV. Dispositivo 5. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar a retomada da ação de busca e apreensão.
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1006688-07.2025.8.11.0000,
Rel. Dr.
M
á
rcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
22/04/2025, DJE 22/04/2025
– grifo nosso
)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CONVERSÃO DE OFÍCIO
–
IMPOSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça,
não havendo pedido expresso da parte
,
requerendo a conversão do feito em depósito ou execução
,
o magistrado
não pode
,
de ofício
,
realizar a conversão do feito
,
sob pena de nulidade da sentença
.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1031960-37.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
26/02/2025, DJE 26/02/2025
– grifo nosso
)
.

Assim, a decisão agravada, para além de inovar no procedimento sem provocação da parte, vulnera a legalidade estrita e o princípio do dispositivo, segundo o qual cabe à parte autora a condução do objeto do processo, sendo ela o
dominus litis
.

Ademais, a ação de busca e apreensão é o procedimento mais adequado para a satisfação do crédito fiduciário, uma vez que o objetivo primordial do credor é a retomada do bem dado em garantia, para posterior venda em hasta pública e imputação do valor ao débito, conforme previsão legal.

Obrigar a conversão em execução acabaria por frustrar a finalidade do instituto da alienação fiduciária, que confere ao credor justamente o direito de retomada do bem em caso de inadimplemento.

Portanto
,
revela
-se incorreta a decisão que determinou a conversão compulsória da ação de busca e apreensão em execução, razão pela qual deve ser reformada.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
.

para cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da demanda pelo rito originário da ação de busca e apreensão, competindo ao credor fiduciário impulsionar o feito na forma da lei.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025